Tribunal: TJBA
Processo: 8003498-43.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003498-43.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: BOM GAS COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível manejada nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Bom Gás Comércio de Gases e Equipamentos Ltda. – ME, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da inércia do ente público após intimação específica para impulsionar o processo. No agravo interno, o Município sustenta ter impugnado os fundamentos da sentença, invoca a primazia do julgamento de mérito, a instrumentalidade das formas, a necessidade de intimação pessoal (art. 485, §1º, do CPC) e a aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de dialeticidade recursal deve ser mantida, diante da alegada impugnação dos fundamentos da sentença extintiva por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença extingue a execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após a inércia do Município regularmente intimado para impulsionar o feito. A Apelação interposta não enfrenta o fundamento específico da sentença, limitando-se a discorrer sobre a desnecessidade de indicação de endereço atualizado do devedor, com base no art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, tema diverso daquele que motivou a extinção. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se admitindo razões genéricas ou dissociadas da ratio decidendi. A ausência de enfrentamento do abandono processual configura vício substancial de admissibilidade, que impede o conhecimento do recurso e não se qualifica como mera irregularidade formal sanável. O Agravo Interno não pode ser utilizado para suprir deficiência técnica da Apelação, nem para inovar em matéria não arguida oportunamente, sob pena de violação à preclusão consumativa. As alegações relativas à ausência de intimação pessoal (art. 485, §1º, do CPC) e à aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 configuram inovação recursal, pois não foram deduzidas nas razões da Apelação. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas (arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC) não afastam pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, nem autorizam o conhecimento de recurso destituído de impugnação específica. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios rechaça recursos cujas razões não dialogam com os fundamentos da decisão recorrida, impondo o não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. A ausência de enfrentamento da ratio decidendi configura vício substancial de admissibilidade, insuscetível de superação pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. O Agravo Interno não se presta a suprir deficiência técnica da Apelação nem a veicular inovação recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 485, III e §1º, 932, III, 1.010, II e III, 1.021 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, I, e 40; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1553836/SP, DJe 19.02.2020; TJ-SP, AC 1016340-94.2020.8.26.0068, Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 22.07.2021; TJ-BA, AGR 0500379-36.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, pub. 10.12.2019; TJ-MT, Ap 0001097-54.2016.8.11.0014, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.11.2020; TJ-SP, AC 1030264-37.2019.8.26.0577, Rel. Tania Mara Ahualli, j. 09.06.2022; TJ-GO, Ap 5783278-68.2023.8.09.0087, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003498-43.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado BOM GAS COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA